Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712935-05.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) informou que apreciou o requerimento administrativo de revalidação do diploma apresentado por Isabella Cristina Gomes Martins e indeferiu-o. Requereu expressamente o arquivamento dos autos (id 57406730). Intimem-se Isabella Cristina Gomes Martins, a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF) e o Distrito Federal para esclarecer se houve apenas o cumprimento provisório da sentença ou se ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação com a consequente perda de objeto da remessa necessária. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator